Tribunal: TJSP
Processo: 1074672-53.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – Ré embargante que aponta existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado – Configurada omissão no exame dos critérios de atualização do valor da condenação, ora afastado, sem alteração do resultado do julgamento – Ausência de outro vício a ser afastado - Mera inconformidade com o resultado obtido - Nítido caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – Ré embargante que aponta existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado – Configurada omissão no exame dos critérios de atualização do valor da condenação, ora afastado, sem alteração do resultado do julgamento – Ausência de outro vício a ser afastado - Mera inconformidade com o resultado obtido - Nítido caráter infringente - Embargos acolhidos em parte, sem alteração no resultado do julgamento.